Tribunal: STJ
Processo: 0740155-34.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551585 - DF(2024/0011169-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANNA RAQUEL DE BRITO AKABOCI MAGERO
ADVOGADO
: ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS - DF060460
AGRAVADO
: JESSICA CALASANS DE LIMA REIS
AGRAVADO
: THIAGO CALASANS DOS REIS
ADVOGADOS
: LISÂNGELA DE MACÊDO REIS MOREIRA - DF020017
DANIELA VITORINO DA SILVA - DF063602
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
DANO
MORAL
E
MATERIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas
que considerar inúteis ou desnecessárias, conforme o
do CPC. No
art. 369
caso, as testemunhas indicadas pela recorrente não presenciaram o acidente,
sendo incapazes de elucidar os fatos, o que justifica o indeferimento da prova
oral.
2. A fixação em
dos rendimentos do falecido foi fundamentada na
2/3
natureza alimentar do pedido e nos arts. 948, II, e 1.694 do Código Civil.
3. A responsabilidade civil da recorrente foi reconhecida com base em provas
que demonstraram sua conduta imprudente, excesso de velocidade e estado de
embriaguez, além do nexo de causalidade com os danos causados. A
condenação por danos morais foi fundamentada na presunção do dano in re
, dispensando a comprovação de lesão.
ipsa
4. A pretensão de reexame de fatos e provas encontra óbice na Súmula 7 do
STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
5. A parte recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão
recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF, aplicável por
analogia.
6. Agravo conhecido para se negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:55:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 620b0a9d-5577-45f8-b684-7231dc262387

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:55:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 620b0a9d-5577-45f8-b684-7231dc262387

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2551585 - DF(2024/0011169-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANNA RAQUEL DE BRITO AKABOCI MAGERO
ADVOGADO
: ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS - DF060460
AGRAVADO
: JESSICA CALASANS DE LIMA REIS
AGRAVADO
: THIAGO CALASANS DOS REIS
ADVOGADOS
: LISÂNGELA DE MACÊDO REIS MOREIRA - DF020017
DANIELA VITORINO DA SILVA - DF063602
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
DANO
MORAL
E
MATERIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas
que considerar inúteis ou desnecessárias, conforme o
do CPC. No
art. 369
caso, as testemunhas indicadas pela recorrente não presenciaram o acidente,
sendo incapazes de elucidar os fatos, o que justifica o indeferimento da prova
oral.
2. A fixação em
dos rendimentos do falecido foi fundamentada na
2/3
natureza alimentar do pedido e nos arts. 948, II, e 1.694 do Código Civil.
3. A responsabilidade civil da recorrente foi reconhecida com base em provas
que demonstraram sua conduta imprudente, excesso de velocidade e estado de
embriaguez, além do nexo de causalidade com os danos causados. A
condenação por danos morais foi fundamentada na presunção do dano in re
, dispensando a comprovação de lesão.
ipsa
4. A pretensão de reexame de fatos e provas encontra óbice na Súmula 7 do
STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória em recurso especial.
5. A parte recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão
recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF, aplicável por
analogia.
6. Agravo conhecido para se negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA53829579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:49
Código de Controle do Documento: 4d5a2bd1-c7b6-4265-abbd-93431754e6bd

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo
art. 1.042,
Civil, a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.

Síntese fática
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores (viúva e filho menor) alegam que, em
houve acidente de trânsito com vítima fatal, envolvendo a motocicleta conduzida
07/03/2020,
pelo falecido e o veículo da ré, que trafegava em excesso de velocidade e sob efeito de álcool,
conforme laudos periciais e toxicológicos. Propostas a ação de indenização por danos materiais e
morais, com pedido de tutela provisória, requereram ressarcimento da perda total da motocicleta,
despesas de funeral, pensionamento (
para a esposa e
para o filho) e compensação por
2/5
1/5
dano moral, além de bloqueios patrimoniais e demais medidas assecuratórias.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar a ré ao
pagamento de R$ 7.000,00 a título de dano material pela motocicleta, com correção pelo INPC
desde o acidente e juros de 1% ao mês desde a citação; (ii) condenar ao ressarcimento de R$
4.164,82 pelas despesas de funeral, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de 1%
ao mês desde a citação; (iii) fixar pensionamento em
dos rendimentos do falecido, desde o
2/3
óbito, com termo final aos 25 anos para o filho e à expectativa média de vida do brasileiro para a
esposa, pagamento em parcela única, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a
citação; e (iv) condenar ao dano moral de R$ 50.000,00 para cada autor, com correção desde o
arbitramento (
e juros desde o evento danoso (
(e-STJ, fls. 765-
Súmula 362/STJ)
Súmula 54/STJ)
766 e 779).
No acórdão, a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento à apelação da ré,
rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa e de julgamento ultra petita, reconheceu a
culpa exclusiva da ré pelo acidente (excesso de velocidade e alcoolemia), manteve o
pensionamento em
dos rendimentos do falecido, afirmou a possibilidade de cumulação com
2/3
benefício previdenciário e a presunção do dano moral
, e reformou a sentença apenas
in re ipsa
para reduzir o dano moral para R$ 40.000,00 a cada autor e limitar o ressarcimento das despesas
de funeral à diferença efetivamente suportada pela família (R$ 1.164,82) (e-STJ, fls. 762-766 e
770-776).

Do recurso Interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 796-825), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i)
do CPC, pois teria havido cerceamento de defesa e violação ao
art. 369
contraditório pelo indeferimento da prova oral requerida, impedindo a recorrente de empregar
meios idôneos para demonstrar suas alegações e influir na convicção do juiz.
Documento eletrônico VDA53829579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:49
Código de Controle do Documento: 4d5a2bd1-c7b6-4265-abbd-93431754e6bd

(ii) arts. 141 e 492 do CPC, porque a sentença teria sido ultra petita ao fixar
pensionamento em
para o menor quando o pedido seria de
extrapolando os limites da
2/3
1/5,
adstrição e da congruência entre pedido e decisão.
(iii) arts. 186, 403 e 927 do CC, visto que a responsabilidade civil e os danos
materiais teriam sido reconhecidos sem demonstração de ato ilícito, dano certo e nexo causal,
admitindo reparação por dano hipotético, o que contrariaria a exigência de prejuízo efetivo e
consequência direta e imediata. Referiu que a condenação por dano moral teria sido imposta sem
comprovação de ato ilícito e nexo causal, considerando que a recorrente também teria sido
vítima do acidente, de modo que não haveria dever de indenizar.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 833-843).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJDFT inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
846-847), dando ensejo ao recurso de agravo (e-STJ, fls. 849-862).
Contraminuta apresentada (fls. 866-871).
Este é o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra decisão do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
prolatada em acórdão com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 761-790):

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
OITIVA DE TESTEMUNHA INCAPAZ DE ELUCIDAR OS FATOS.
PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITDA. EXCESSO
DE VELOCIDADE. EMBRIAGUEZ. CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA.
NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. PENSIONAMENTO PARA A
VIÚVA E O FILHO MENOR DO FALECIDO. NECESSIDADE
PRESUMIDA. QUANTUM.
DA REMUNERAÇÃO DA VÍTIMA NA
2/3
ÉPOCA DO ACIDENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO
VALOR ARBITRADO.
1. A prova oral inútil ou desnecessária deve ser indeferida. Logo, não há
respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.
2. À medida que a r. sentença observou o princípio da adstrição, decidindo o
que fora expressamente pedido pelos autores, não há falar em decisão ultra
petita.
3. Segundo o Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete
ato ilícito (art. 186 do CC). Doutrina e jurisprudência extraem desse
dispositivo legal quatro pressupostos para a responsabilidade civil: (a)
conduta humana; (b) culpa; (c) nexo de causalidade; e (d) dano ou prejuízo.
3.1. Aquele que trafega em velocidade incompatível com a via de rolamento,
em estado de embriaguez, destoa do dever de cuidado.
4. É devida a redução do valor decorrente dos gastos com funeral quando
comprovado que parte do montante devido foi custeado por terceiros.
5. Para fins de pensionamento, a dependência econômica entre cônjuges é
presumida.
5.1. A pensão mensal é devida ao cônjuge e filhos menores da vítima na
proporção de
dos seus rendimentos, desde a data do óbito até quando o
2/3
filho completar 25 anos ou, no caso do cônjuge, quando a vítima atingiria a
expectativa de vida no Brasil na data do óbito.
Documento eletrônico VDA53829579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:49
Código de Controle do Documento: 4d5a2bd1-c7b6-4265-abbd-93431754e6bd

5.2. O benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por
danos materiais ou compensação por dano moral, porquanto, ambos têm
origens distintas, podendo haver a cumulação de pensões.
6. O dano moral decorrente da morte de parente é presumido (in re ipsa),
sendo, portanto, dispensável a prova da lesão.
6.1. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos
sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o
princípio da razoabilidade. No caso, procede-se a adequação porque
excessivo o valor arbitrado na origem.
7. Apelação provida em parte.

A decisão de inadmissibilidade foi devidamente refutada na petição de agravo e, por
isso, passo ao exame do recurso especial.
A recorrente alegou violação ao art. 369 do CPC, pois teria havido cerceamento de
defesa e violação ao contraditório pelo indeferimento da prova oral requerida, impedindo a
recorrente de empregar meios idôneos para demonstrar suas alegações e influir na convicção do
juiz.
Acerca da alegação, assim decidiu a Corte Estadual (fls. 766-767):

Argui a apelante a nulidade da sentença a pretexto de que não fora
oportunizada a oitiva de testemunhas.
O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a
dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das
questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento de defesa,
mormente se a documentação acostada aos autos é suficiente para o
julgamento da lide.
Consoante anotado pelo juízo de origem, a prova oral foi indeferida, pois
nenhuma das testemunhas indicadas pela apelante presenciou o fato que deu
ensejo ao objeto da ação (id. 35665366 - Pág. 1).
Com efeito, uma vez que as testemunhas indicadas pela apelante não
presenciaram o acidente de trânsito que culminou na morte da vítima, a
realização da prova oral mostrar-se-ia incapaz de elucidar a dinâmica dos
fatos analisados na presente demanda.
Assim, a dilação probatória pretendida se revela contraproducente e
extremamente inócua, atentando contra os princípios processuais da razoável
duração do processo e da primazia de julgamento do mérito.
Nesse sentido, os arestos do STJ e deste Tribunal de Justiça:
(...)
Desta maneira, a prova oral inútil deve ser indeferida, assim como fez o juízo
singular.

A Corte Estadual consignou que a prova oral foi indeferida em razão de
as testemunhas indicadas pela
não terem presenciado o fato que deu ensejo
apelante/recorrente
ao objeto da ação. E uma vez que as testemunhas indicadas não presenciaram o acidente de
trânsito que culminou na morte da vítima, a realização da prova oral mostrar-se-ia incapaz de
elucidar a dinâmica dos fatos analisados na demanda.
Afirmou a Corte local que a dilação probatória pretendida era contraproducente e
extremamente inócua, atentando contra os princípios processuais da razoável duração do
processo e da primazia de julgamento do mérito.
O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele dirigir a instrução probatória e
determinar a produção de provas que considerar necessárias para formar sua convicção. Nessa
linha, possível que indefira a produção de prova que repute desnecessária ou inútil, notadamente
quando há requerimento de oitiva de pessoas que não presenciaram os fatos, como no caso.
Documento eletrônico VDA53829579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:49
Código de Controle do Documento: 4d5a2bd1-c7b6-4265-abbd-93431754e6bd

Nessa linha:

"AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
PRIMEIRO RECURSO: FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO E REJEITADO.
SEGUNDO RECURSO: NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
ÔNUS DA PROVA.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(...)
4. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que
reputar inúteis ou protelatórias. Aferir a ocorrência de cerceamento de
defesa pelo indeferimento de produção probatória requer, como regra, o
.
reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ
(...)
6. Primeiro agravo conhecido e rejeitado. Segundo agravo conhecido para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento."
(
relator Ministro
, Terceira
AREsp n. 2.806.794/SP,
MOURA RIBEIRO
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025. Grifei
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
APRECIAÇÃO.
NORMA
ESTADUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESIDÊNCIA DA SESSÃO DE
SÚMULA 280/STF.
JULGAMENTO POR DESEMBARGADOR IMPEDIDO. NULIDADE DO
ACÓRDÃO NÃO CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO DE PROVA
TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. VENDA
DE BEM DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO
DO AVALISTA. NECESSIDADE, PARA QUE O AVALISTA PERMANEÇA
RESPONSÁVEL POR EVENTUAL SALDO DEVEDOR. INCLUSÃO
INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO. DANO
MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
A CONTAR DA
INPC/IBGE,
DECISÃO. JUROS MORATÓRIOS. 0,5% AO MÊS NA VIGÊNCIA DO
E 1% AO MÊS NA VIGÊNCIA DO
A CONTAR DA DATA
CC/1916
CC/2002,
DA CITAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR BEM ABAIXO DO
PLEITEADO
NA
EXORDIAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
INEXISTÊNCIA. CUSTAS RATEADAS, ARCANDO CADA PARTE COM AS
DESPESAS PROCESSUAIS A QUE DERAM CAUSA.
(...)
- Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o
sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução
probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias
.
à formação do seu convencimento
- Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz,
verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação
.
probatória, desconsidera o pedido de produção de prova testemunhal
(...)
Recurso especial conhecido e parcialmente provido."
(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 844.778/SP,
NANCY ANDRIGHI
Turma, julgado em
DJ de
p. 240.)
8/3/2007,
26/3/2007,
Grifei

Ademais, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório,
concluiu pela desnecessidade da prova oral requerida, fundamentando que o lastro probatório era
suficiente para o julgamento. A alteração do entendimento do Tribunal de origem é
Documento eletrônico VDA53829579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:49
Código de Controle do Documento: 4d5a2bd1-c7b6-4265-abbd-93431754e6bd

obstaculizada pela Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fático-probatória em
recurso especial.
Nessa linha:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OFENSA AOS ARTS.
458 E 535 DO
OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
CPC/73.
INEXISTENTES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 131 E 165 DO CPC/73.
INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. PRECEDENTES.
CONLUIO ENTRE O EMBARGADO E TERCEIRA PESSOA. MATÉRIA
QUE DEVE SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado no 3
aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Inexiste violação do
do
quando o Tribunal a quo se
art. 535
CPC/73
manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para
o desate da controvérsia, sendo desnecessário rebater uma a uma as razões
suscitadas pelas partes.
3. O Tribunal a quo indeferiu a produção de prova oral por considerá-la
desnecessária, sem que isso importe em cerceamento de defesa ou violação
aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
.
A reforma do entendimento esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ
4. Não é possível o conhecimento do apelo nobre pela divergência
jurisprudencial na hipótese em que ele está apoiado em fatos e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 794.999/SP,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/9/2016,
30/9/2016. Grifei

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE
PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. REDUÇÃO. VERBA HONORÁRIA.
INCABIMENTO. APLICAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
1. Quanto a necessidade de produção da prova testemunhal tem-se que a
pretensão recursal se mostra inviável, visto que, "em regra, conforme
iterativa jurisprudência desta Corte Superior, como o juiz é o destinatário
da prova - cabendo-lhe, por força do
do Código de Processo Civil,
art. 130
indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias -, para se chegar
à conclusão de que a produção da prova requerida pela parte é relevante
para a solução da controvérsia, é necessário o reexame de todos os
elementos fáticos, a atrair a incidência do óbice intransponível imposto pela
" (
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Súmula 7/STJ
REsp n. 1.345.326/RS,
Segunda Seção, DJe
.
8/5/2014)
2. Quanto à redução dos honorários advocatícios, é cediço o entendimento
desta Corte de que o redimensionamento de verba honorária exige o
revolvimento de fatos e provas dos autos, providência esta vedada no
especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, compreensão esta relativizada apenas quando o valor
fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA53829579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:49
Código de Controle do Documento: 4d5a2bd1-c7b6-4265-abbd-93431754e6bd

2.1. Na hipótese, constata-se que o Tribunal de origem manteve a sentença
que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da
causa, este estabelecido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se mostrando
desarrazoado e desproporcional.
3. Ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos da
decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não
merecendo prosperar o presente recurso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 733.186/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
18/2/2016,
25/2/2016.
Grifei

A parte recorrente apontou violação aos arts. 141 e 492 do CPC, porque a sentença
teria sido
ao fixar pensionamento em
para o menor quando o pedido seria de
ultra petita
2/3
1/5,
extrapolando os limites da adstrição e da congruência entre pedido e decisão.
Acerca da alegação, cumpre consignar o quanto decidido pelo Tribunal Estadual (fls.
767-768):

A apelante defende a ocorrência de julgamento ultra petita, diante de
condenação em quantia superior ao requerido a título de pensão alimentícia
ao apelado T. C. D. R.
Considera-se ultra petita a sentença na qual o magistrado concede a tutela
jurisdicional correta, entregando o bem da vida pretendido pelo autor,
sobrepujando, entretanto, a sua quantidade.
Na espécie, a causa de pedir está fundamentada em acidente automobilístico
com resultado morte, e um dos pedidos estabelecidos na exordial postulou a
condenação da apelante na fixação de pensionamento para o apelado em
"pelo menos"
(um quinto) da remuneração do falecido (id. 35665193 -
1/5
Pág. 6).
Nesse passo, o juízo singular condenou a apelante ao pagamento de pensão
alimentícia ao infante e à esposa, conjuntamente, "no percentual de
dos
2/3
rendimentos que auferia o de cujus na data de sua morte" (id. 35665388 -
Pág. 11).
Embora
(equivalente a 0,2) seja menor que
(equivalente a 0,66667), o
1/5
2/3
que importa verificar é a natureza alimentar do pedido relacionado à pensão.
Destarte, a prestação de alimentos é fixada pelo juiz segundo o
inc.
art. 948,
II,
o
ambos do Código Civil.
c/c art. 1.694,
Nesse sentido:
(...)
Assim, à medida que a r. sentença observou o princípio da adstrição, não há
falar em decisão ultra petita.

Referiu o Tribunal Estadual que a parte autora requereu a fixação de pensionamento
em "pelo menos"
(um quinto) da remuneração do falecido. Asseverou a Corte local
1/5
que importava verificar a natureza alimentar do pedido relacionado à pensão. Disse que a
prestação de alimentos é fixada pelo juiz segundo o
inc. II,
o
ambos do
art. 948,
c/c
art. 1.694,
Código Civil.
Assim, verifica-se que a Corte Estadual decidiu a questão a partir do quanto
constante nos artigos 948, inciso II e 1.694, do Código Civil, além de referir que na inicial foi
requerida a fixação de pensão correspondente a "pelo menos"
da remuneração do falecido.
1/5
Referido argumento não fora impugnado pela recorrente.
Desse modo, a parte recorrente não infirmou todas as razões do
no ponto,
decisum
capazes de justificar por si só a linha de decisão adotada, notadamente a solidariedade constante
do Código de Defesa do Consumidor. Vale dizer, a parte recorrente deixou de atacar
Documento eletrônico VDA53829579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:49
Código de Controle do Documento: 4d5a2bd1-c7b6-4265-abbd-93431754e6bd

especificamente todos os fundamentos que poderiam sustentar a decisão adotada pela Corte de
origem, que foi fundamentada nas disposições do Código Civil e na análise de toda a peça inicial.
Nesse sentido cumpre repisar o óbice constante da Súmula 283 do STF, aplicável por
analogia ao caso, que alude acerca da inadmissibilidade de recurso que não abrange todos os
argumentos em que se assenta a decisão recorrida. Vejamos (grifei):

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE
TERCEIRO DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIARECURSAL DO EMBARGANTE.
[...]
4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse
fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284
. Precedentes.
do STF, por analogia
5. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a
.
Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF)
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.138.354/RJ,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
22/8/2025. Grifei

Ademais, o pleito constante da petição inicial deve ser interpretado em consonância
com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da
pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
(AgRg no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
extra petita
AREsp n. 322.510/BA,
julgado em
DJe
.
11/6/2013,
25/6/2013)
Por fim, a parte recorrente alegou ofensa aos arts. 186, 403 e 927 do CC, visto que a
responsabilidade civil e os danos materiais teriam sido reconhecidos sem demonstração de ato
ilícito, dano certo e nexo causal, admitindo reparação por dano hipotético, o que contrariaria a
exigência de prejuízo efetivo e consequência direta e imediata. Referiu que a condenação por
dano moral teria sido imposta sem comprovação de ato ilícito e nexo causal, considerando que a
recorrente também teria sido vítima do acidente, de modo que não haveria dever de indenizar.
Acerca da questão posta, assim decidiu a Corte Estadual (fls. 768-776):

Em síntese, a controvérsia recursal reside em averiguar se a apelante foi a
responsável pelo acidente que ocasionou a morte da vítima J. R. D. S. C. e,
em caso positivo, se disso emana dano moral e danos materiais em favor da
esposa e do filho infante do falecido, bem assim, os respectivos valores.
Segundo o Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete
ato ilícito (art. 186 do CC). Doutrina e jurisprudência extraem desse
dispositivo legal quatro pressupostos para a responsabilidade civil: (a)
conduta humana; (b) culpa; (c) nexo de causalidade; e (d) dano ou prejuízo.
Na hipótese em exame, trata-se de fato incontroverso o acidente de trânsito
com resultado morte, decorrente da colisão entre o veículo
da
Fiat/Mobi
apelante e a motocicleta
150 da vítima (id. 35665201 e id.
Honda/Titan
35665213).
Ademais, restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta
imprudente da ré-apelante e os danos causados aos autores-apelados, senão
vejamos.
Da análise das provas coligidas aos presentes autos, mormente do laudo
pericial, verifica-se que a apelante conduzia veículo acima da velocidade
permitida para a via, de modo que ao contornar uma curva acentuada
Documento eletrônico VDA53829579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:49
Código de Controle do Documento: 4d5a2bd1-c7b6-4265-abbd-93431754e6bd

derrapou e invadiu a pista em que se encontrava a motocicleta da vítima,
vindo a abalroa-la, confira (id. 35665213 - Pág. 5):

"O automóvel
trafegava pela faixa de trânsito da direita da
Fiat/Mobi
pista de sentido STN - EPIA da Via A, no sentido regulamentar,
animado com velocidade superior a
quando próximo a
60km/h,
confluência com pista de sentido Plano Piloto — EPIA, entrou em
processo de derrapagem por 11,1m na superfície asfáltica, saiu da
pista e continuou em derrapagem por 8,8m na vegetação da ilha e,
finalmente, acessou a EPIA perpendicularmente ao eixo longitudinal
da pista. Continuou ainda em processo de derrapagem sobre o
acostamento zebrado e sobre as faixas de trânsito da EPIA. Ao se
localizar ocupando totalmente a faixa de trânsito central (ainda
aproximadamente perpendicular ao sentido de tráfego) o automóvel
colidiu sua lateral esquerda mediana com a parte anterior da
. Continuou em derrapagem até
motocicleta que por ali trafegava
cruzar totalmente a pista da EPIA e continuar sua trajetória sobre o
canteiro central gramado até sua posição de repouso final." Negritado

A conclusão do estudo técnico asseverou que (id. 35665213 - Pág. 6):

Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados
no local, os Peritos Criminais concluem que a causa determinante do
acidente foi o excesso de velocidade do veículo
levado a
Fiat/Mobi,
, ao contornar a curva acentuada à direita,
efeito por seu condutor
resultando entrar em processo de derrapagem na pista, adentrar a ilha
gramada, invadir perpendicularmente a pista da EPIA, colidir com a
motocicleta, nas circunstâncias analisadas e descritas. Negritado

Nesse contexto, a apelante agiu de forma imprudente, visto que conduziu seu
veículo sem observância das normas legais, conforme determina o art. 28,
caput, e
§ 1°, inc. I, "c", ambos do Código de Trânsito:
art. 61,
(...)
Cabe acrescentar que a apelante, além de conduzir veículo sem as cautelas
necessárias, ainda estava sob efeito de bebida alcoólica no momento dos
fatos, evidenciando sua imprudência (id. 35665214 - Pág. 12).
Não bastasse, sem olvidar da independência das esferas civil e criminal (art.
935 do CC), a manutenção da condenação da apelante na segunda instância
criminal pelos mesmos fatos corrobora referidas conclusões, quanto mais
considerando o rigor que a condenação criminal reclama (apelação n.
0735746-15.2020.8.07.0001, decisão colegiada com trânsito em julgado).
Por fim, ainda como meio de afastar a pretensão recursal, relembre-se que,
de acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC),
cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu,
a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
Dessa feita, quando o réu, ao invés de negar de forma absoluta, alega fatos
que importem na negação dos fatos afirmados pelo autor, a este caberá dar a
prova dos fatos que alega e, ao réu, fazer a contraprova ou prova contrária.
No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, sobretudo
considerando que os elementos carreados aos autos em nada elidem os
resultados das perícias realizadas pela Polícia do Distrito Federal, os quais
constataram o excesso de velocidade, bem como a alcoolemia.
Destarte, o acervo probatório dos autos indica suficientemente que a
imprudência da apelante na condução de seu veículo foi a causa
determinante para o trágico acidente.
Neste ínterim, constatado que a apelante foi a culpada exclusiva pela
ocorrência do acidente fatal, emerge a sua responsabilidade civil, devendo
indenizar os danos sofridos pelos apelados.
Passada a questão da configuração da responsabilização civil pelo acidente,
impõe-se verificar a ocorrência dos danos e sua extensão.
DANOS MATERIAIS
Documento eletrônico VDA53829579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:49
Código de Controle do Documento: 4d5a2bd1-c7b6-4265-abbd-93431754e6bd

No que tange aos danos materiais, verifica-se o dever da apelante em
ressarcir as despesas feitas pelos apelados com o funeral da vítima, nos
termos do
inc. I, do Código Civil.
art. 948,
No entanto, de acordo com os próprios recorridos, houve o custeio pela
empresa BRASFORT do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que a
apelante deve ressarcir a diferença de R$ 1.164,82 (mil, cento e sessenta e
quatro reais e oitenta e dois centavos), valor pago pela família (id. 35665400
- Pág. 10).
Em que pese não tenha sido comprovada a perda total da motocicleta, as
fotos carreadas aos autos comprovam a grande dimensão das avarias, de
forma ser crível a alegação dos apelados (id. 35665213 - Pág. 10).
Assim, em razão da comprovação de propriedade do veículo, dos danos, bem
como em virtude da ausência de impugnação específica, a apelante deve
arcar com o ressarcimento do valor no importe de R$ 7.000,00 (sete mil), nos
termos estipulados em sentença (id. 35665216).
(...)
DANO MORAL
De início, importa acentuar que, atingido o direito da personalidade
diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria
existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário
de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de
natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
Já o dano moral reflexo, indireto ou por ricochete, se configura quando, de
forma mediata, é violado o direito personalíssimo de pessoa (vítima indireta)
em decorrência de dano inicial sofrido por outrem (vítima direta). É
autônomo em relação ao dano da vítima direta do evento danoso, além de
independente quanto à natureza do incidente.
A propósito, ilustra o aresto do STJ:
(...)
A questão em exame se enquadra nas exceções em que o dano moral é
presumido, afigurando-se desnecessária a demonstração dos prejuízos
suportados pelos apelados em razão do falecimento de um ente querido, pai e
cônjuge, em trágico acidente de trânsito.
No que se refere ao quantum, a apelante alega a necessidade de redução do
valor, tendo em vista que a sentença o arbitrou em R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) para cada autor-apelado.
A jurisprudência aponta alguns critérios para a fixação da verba
compensatória, o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada caso. Em geral,
além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos
pela vítima, a compensação pelo dano extrapatrimonial deve observar o
princípio da razoabilidade (modicidade e adequação). Nesse sentido, o
precedente julgado:
(...)
No presente caso, sem olvidar as finalidades compensatória, punitiva ao
ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às
circunstâncias da causa, inclusive a capacidade das partes, afigura-me
excessivo o valor arbitrado pelo juízo de origem, sendo mais adequado à
hipótese sua fixação em R$ 80.000,00, cabendo a cada autor-apelado R$
40.000,00.
Com efeito, este valor ainda resta significativo em face do ofensor, bem como
satisfatório em razão das particularidades da causa, favorecendo ainda, a
meu sentir, as finalidades pedagógica e preventiva.
Além do mais, o quantum para o qual se reduz a indenização se mostra mais
condizente com a jurisprudência do colendo STJ, a exemplo do julgado AgInt
no R Esp
Rel. Ministro Raul Araújo.
1.165.102/RJ,
Aliás, cumpre anotar que a situação aqui tratada envolve pessoas físicas, não
se tendo notícia de outras circunstâncias aptas a determinar a manutenção
do valor arbitrado na origem, tal como capacidade financeira mais elevada
da ofensora.

Documento eletrônico VDA53829579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:49
Código de Controle do Documento: 4d5a2bd1-c7b6-4265-abbd-93431754e6bd

O Tribunal Estadual referiu ser fato incontroverso o acidente de trânsito com
resultado morte, decorrente da colisão entre o veículo
da recorrente e a motocicleta
Fiat/Mobi
150 da vítima. Afirmou também que restou comprovado o nexo de causalidade
Honda/Titan
entre a conduta imprudente da recorrente e os danos causados aos autores-apelados, conforme
acervo fático-probatório.
Consignou a Corte de origem que a recorrente conduzia veículo acima da velocidade
permitida para a via, de modo que ao contornar uma curva acentuada derrapou e invadiu a pista
em que se encontrava a motocicleta da vítima, vindo a abalroa-la.
Asseverou o Tribunal local que a apelante agiu de forma imprudente, visto que
conduziu seu veículo sem observância das normas legais. Referiu também que a recorrente, além
de conduzir veículo sem as cautelas necessárias, estava sob efeito de bebida alcoólica no
momento dos fatos, evidenciando sua imprudência.
Concluiu a Corte Estadual que tendo sido constatado que a recorrente foi a culpada
exclusiva pela ocorrência do acidente fatal, emerge a sua responsabilidade civil, devendo
indenizar os danos sofridos pela parte autora.
Assim, o Tribunal de origem concluiu pela existência de responsabilidade da parte
recorrente no caso, fazendo-o a partir do cotejo das provas constantes dos autos.
Desse modo, o Tribunal Estadual, ao proceder ao exame dos fatos e provas, concluiu
pela responsabilidade da parte recorrida pelos danos morais e materiais ocasionados à parte
autora.
Do quanto exposto, verifica-se que para entender de modo distinto do quanto
decidido pela Corte local, seria necessário revolver fatos e provas, o que encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
Ademais, à vista de que o Tribunal local formou sua convicção com fundamento no
conjunto probatório dos autos, mostra-se vedado a esta Corte Superior promover o reexame de
fatos e provas para alcançar entendimento distinto.
Impõe-se, portanto, a aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ.
Repise-se, entender de modo diverso do quanto decidido em sentença e pela Corte de
origem demandaria reexaminar fatos e provas.
Nessa linha de intelecção, é de competência exclusiva das instâncias ordinárias a
apreciação do conjunto fático-probatório da lide. E a Súmula 7 do STJ veda o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial.
Frise-se, todos os fatos do processo devem ser fixados pelos magistrados de primeira
e segunda instâncias com espeque, por óbvio, nos elementos probatórios coligidos nos autos.
Apenas em caso de má valoração de provas seria possível afastar a incidência da Súmula 7.
No caso dos autos, não cabe fazer incursões nos autos originários, a fim de adotar
conclusão distinta da que chegou a Corte de origem. Nessa linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. VÍCIO DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53829579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:49
Código de Controle do Documento: 4d5a2bd1-c7b6-4265-abbd-93431754e6bd

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, em ação de reparação de danos em que se busca a restituição do
valor pago por veículo com vício não sanado no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito à
restituição do valor pago pelo veículo, considerando que o vício não foi
sanado no prazo legal de 30 dias, mas que foi utilizado por três anos após o
conserto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu que a devolução do valor pago após o
defeito ter sido sanado e o veículo ter sido utilizado por três anos
configuraria enriquecimento ilícito por parte do consumidor, evidenciando
abuso de direito e violação do princípio da boa-fé.
4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a possibilidade de
afastar a pretensão de restituição integral dos valores pagos quando o prazo
legal para reparo é excedido, mas o vício é solucionado de forma satisfatória
e o consumidor retira e utiliza o veículo por um longo período após o
conserto o que, diante das peculiaridades constatadas, torna proporcional a
pretensão resolutiva. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Rever o entendimento acerca das premissas firmadas com base na análise
do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2. A pretensão de
".
reexame de prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)
Dispositivos relevantes citados: CDC,
§ 1o, II. Jurisprudência
art. 18,
relevante citada: STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.302.338/SC,
Marco
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

16/3/2020;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.673.107/BA,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
21/9/2017;
AREsp n. 2.329.940/MG,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
"
4/9/2023.
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.198.620/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
NORONHA
18/8/2025,
21/8/2025.
Grifo nosso

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
"a" e "c" da Constituição Federal, contra acórdão que desproveu apelação
cível sobre honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a uniformidade da base de cálculo dos
honorários sucumbenciais; e (ii) a proporcionalidade relacionada à efetiva
parte vencida na demanda.
III. Razões de decidir
3.
A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a
proporcionalidade, aplicando-se a regra do
§ 2o, do CPC, sobre o
art. 85,
valor da condenação para pedidos julgados procedentes e sobre o valor
atualizado da causa para pedidos julgados improcedentes.
4. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ, sendo inviável a revisão do quadro fático-probatório
.
nesta instância
5. A divergência jurisprudencial não foi comprovada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico dos acórdãos confrontados, conforme exigido
pelos artigos 1029, §§1o e 2o, do CPC, e 255, §1o, do RISTJ. IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido."
Documento eletrônico VDA53829579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:49
Código de Controle do Documento: 4d5a2bd1-c7b6-4265-abbd-93431754e6bd

(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.901.246/PR,
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025. Grifo nosso

Diante do exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao recurso
especial.
Considerando que a decisão recorrida foi publicada sob a égide do
que o
CPC/2015,
recurso foi integralmente desprovido e que houve condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor
da parte recorrente de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53829579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:38:49
Código de Controle do Documento: 4d5a2bd1-c7b6-4265-abbd-93431754e6bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.551.585 / DF
Número Registro: 2024/0011169-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07401553420208070001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANNA RAQUEL DE BRITO AKABOCI MAGERO
ADVOGADO
: ALAN DINIZ MOREIRA GUEDES DE ORNELAS - DF060460
AGRAVADO
: JESSICA CALASANS DE LIMA REIS
AGRAVADO
: THIAGO CALASANS DOS REIS
ADVOGADOS : LISÂNGELA DE MACÊDO REIS MOREIRA - DF020017
DANIELA VITORINO DA SILVA - DF063602
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54622517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:28
Código de Controle do Documento: 73f72ea2-c433-4852-b258-9676634b8a58

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:28
Código de Controle do Documento: 73f72ea2-c433-4852-b258-9676634b8a58